Tribunal: TJSP
Processo: 1027720-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO – CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI DO DISTRATO – Cláusula determinando a retenção de cinquenta por cento do valor pago - – Reconhecimento de sua validade e legalidade – Contrato assinado por ato de vontade do autor – Impossibilidade de retenção dos valores relacionados à personalização do imóvel - Redistribuição dos ônus de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO – CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI DO DISTRATO – Cláusula determinando a retenção de cinquenta por cento do valor pago - – Reconhecimento de sua validade e legalidade – Contrato assinado por ato de vontade do autor – Impossibilidade de retenção dos valores relacionados à personalização do imóvel - Redistribuição dos ônus de sucumbência - Apelo parcialmente provido.